Tribunal: TJDFT
Processo: 0737034-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CEMITÉRIO). NEGATIVA DE SEPULTAMENTO EM JAZIGO. CONDICIONAMENTO DO USO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE MANUTENÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo espólio do autor e pela ré contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar o direito do espólio ao uso das gavetas remanescentes no jazigo, reconheceu a prescrição das parcelas da taxa de manutenção vencidas antes de 30.08.2019 e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. O autor pleiteia a majoração da indenização para R$ 50.000,00; a ré, em seu recurso, suscita, em preliminar, nulidade por sentença ultra petita e, no mérito, improcedência dos pedidos ou redução do quantum; em contrarrazões, a ré argui intempestividade e ausência de interesse recursal do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade do recurso do autor, ante alegações de intempestividade e de ausência de interesse; (ii) estabelecer se a sentença é ultra petita ao reconhecer a prescrição parcial; (iii) determinar a responsabilidade civil da concessionária; (iv) analisar o quantum indenizatório fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de intempestividade - os embargos de declaração opostos pela ré interrompem o prazo recursal (CPC, art. 1.026), de forma que é tempestivo o apelo interposto após seu julgamento, desde que interposto dentro do prazo.
4. Preliminar de ausência de interesse recursal. O interesse recursal se afere pelo teor da sentença e não há relação com a decisão que rejeita os embargos declaratórios. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de sentença ultra petita. A prescrição é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo, inclusive de ofício. No caso, a parte autora suscitou o tema na réplica e o juízo o enfrentou na sentença. Ausência de vícios processuais. Preliminar rejeitada.
6. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva (CF/1988, art. 37, § 6o e CDC, arts. 3o e 14).
7. As provas evidenciam que a ré condicionou o sepultamento ao pagamento de taxas de manutenção. O contrato de cessão de uso não tem relação com o serviço opcional de manutenção, de forma que o impedimento do sepultamento pela ausência de pagamento de taxas de manutenção é ilegal.
8. O impedimento violou a dignidade da pessoa humana e gerou dano moral indenizável; o valor fixado em R$ 5.000,00 se mostra insuficiente diante da gravidade do ilícito, impondo majoração para R$ 10.000,00, em observância à proporcionalidade e à função pedagógica da reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos. Recurso do réu desprovido; recurso do autor parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal e torna tempestivo o apelo interposto após seu julgamento, desde que dentro do prazo.
2. A prescrição é matéria de ordem pública e admite reconhecimento de ofício, sem caracterizar sentença ultra petita.
3. Concessionária de serviço público responde objetivamente pelo defeito no serviço.
4. Condicionar o uso do jazigo ao pagamento de taxa de manutenção afronta o contrato e gera dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CDC (L. 8.078/1990), arts. 3o e 14; CPC (L. 13.105/2015), arts. 1.026 e 85, § 11, e 98, § 3o; CC (L. 10.406/2002), art. 405; Súmula 362/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.965.396/RS, T4, j. 27.06.2022, DJe 29.06.2022.